Tribunal: TJDFT
Processo: 0721767-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS E INSUMOS PARA CIRURGIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. ESTABELECIMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSENCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio de placa para reconstrução parcial de mandíbula customizada.
2. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento se encontram prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual (Acórdão 1713230, 07343226720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023).
3. O material solicitado para a cirurgia não é relacionado como de cobertura obrigatória pela ANS. Apesar de o material de fornecimento indeferido aparentemente não constar do rol da ANS, atualmente, o plano de saúde requerido poderia ser compelido a custear, desde que comprovada a eficácia do tratamento ou recomendação da CONITEC.
4. Não há provas capazes de indicar o comportamento ilícito da agravada quanto ao custeio do tratamento, já que a operadora questiona justamente a necessidade de certos materiais. Ausente a comprovação de que o tratamento possui natureza emergencial, a obrigatoriedade de cobertura imediata não fica evidente, sendo necessária a correta instrução do feito na origem.
5. Precedentes: Acórdão 1877861, 07084022320248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024; Acórdão 1767175, 07266281320238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023; Acórdão 1230772, 07218547620198070000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para que o plano de saúde não seja compelido a custear a cirurgia em sede de tutela de urgência.